Tribunal: TJDFT
Processo: 0714703-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714703-20.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORDANO VANDE KERHKOFF AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que comprove o pagamento da guia de recolhimento do preparo ao recurso (IDs 45894755 e 45894757) ou para que recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção, a teor do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator